Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729969-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ALMIR CUNHA CAMARA D E S P A C H O O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. opõe embargos de declaração (ID 30049666), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 29764023. Infere-se das razões recursais que o apelante/embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 11:55:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator